Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. USO DE MARCA. PERICULUM IN MORA. DECURSO DO TEMPO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde de que presentes os requisitos inerentes à medida.
2. Reconhece-se a ausência do requisito do periculum in mora, diante de transcurso de lapso temporal, em que as partes divergem sobre o uso de marca desde 2020.
3. Sabe-se que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova dos requisitos autorizadores da medida, o que no caso, por ora, em razão da ausência do periculum in mora, não se vislumbra, ao menos em princípio.
4. Recurso conhecido e desprovido.